Tribunal: TJBA
Processo: 0500322-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0500322-47.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Edson Santos da Silva

Defensora Pública: Drª. Isis Vasconcellos Guimarães

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 7ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Drª. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 157, “CAPUT”
, C/C O ART. 70, “CAPUT”, TODOS DO CP
).
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROCESSOS CRIMINAIS QUE NÃO DEPENDEM DE ADIANTAMENTO DO VALOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 153, VI, DO RITJBA.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DA COVID-19. HIPÓTESE REGULAMENTADA PELAS RESOLUÇÕES 314 E 329/2020 DO CNJ E PELO DECRETO 276/2020 DO TJBA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO APELANTE ASSEGURADOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES EXIGIDAS PELO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CRIME CONTINUADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Nos termos do art. 153, VI, do RITJBA: "Não dependem de adiantamento do valor das despesas processuais: [...] VI - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa [...]",
cabendo ao juízo de execução aferir a possibilidade ou não do pagamento das custas processuais, após a análise da eventual miserabilidade do agente, r
azão pela qual não se conhece do pedido.

Situação excepcional de calamidade pública, provocada pela pandemia da Covid-19, que justifica a realização de audiências por videoconferência, matéria prevista no art. 185, § 2º, do CPP, encontrando-se devidamente regulamentadas pelas Resoluções 314 e 329/2020 do CNJ e Decreto 276/2020 do TJBA, de modo a assegurar o contraditório e ampla defesa dos réus, não havendo se falar em inconstitucionalidade dos atos normativos.

Reconhecimento feito em desconformidade com as formalidades previstas no art. 226 do CPP que configura mera irregularidade, não implicando em nulidade da prova.

Preliminares rejeitadas.

Conjunto probatório que evidencia que no dia 29/12/2019, por volta das 09:00h, nas proximidades do Elevador Lacerda, cidade de Salvador, o apelante, portando uma lâmina de faca, abordou três vítimas, subtraindo seus aparelhos de telefone celular, sendo preso em flagrante por Policiais Militares, logo após a prática criminosa, na posse da “res furtiva”, restando configurado o crime tipificado no art. 157, “caput”, c/c o art. 70, “caput”, do CP.

É suficiente a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, para caracterização do crime de roubo consumado, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582 do STJ.

Pena-base fixada acima do mínimo legal (04 anos e 09 meses de reclusão), que se justifica, ante a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, pelo e
mprego de arma branca na ação criminosa, não merecendo correção.

Apelante que, mediante uma só ação, praticou três crimes idênticos, restando configurado o concurso formal de crimes (art. 70, “caput”, do CP), cujo aumento da pena, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deve ser feito de acordo com o número de crimes cometidos, e na fração de 1/5, quando verificada a prática de três infrações, patamar que se mantém.

Impossibilidade de afastamento da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência financeira do apelante, por ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0500322-47.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante EDSON SANTOS DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.